Tribunal: TJDFT
Processo: 0721322-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Concedida a gratuidade de justiça na fase de conhecimento, mantém-se o benefício por ocasião do cumprimento de sentença, máxime quando o réu/agravado apresenta, novamente, declaração de hipossuficiência e não há pedido específico de revogação do benefício deduzido pela parte credora, tampouco apresentados elementos capazes de demonstrar alteração na situação econômico-financeira do devedor.
2. Incabível a exigência de pagamento da verba honorária de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, § 1o, do CPC quando o devedor for beneficiário da gratuidade de justiça.
3. Conforme exegese do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, a despeito de os efeitos da concessão da gratuidade judiciária não incluírem a isenção da responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários decorrentes da sua sucumbência, sua exigibilidade fica suspensa por cinco anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executadas diante da demonstração pelo credor de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos, inocorrente na hipótese.
4. Se o Acórdão n. 1280592, desta e. 2a Turma Cível, proferido no agravo de instrumento n. 0711814-98.2020.8.07.0000, limitou-se a consignar que “a apresentação da planilha do débito que, por mero erro material, não constou os honorários de sucumbência destinados ao advogado do credor, não enseja o reconhecimento da renúncia ao referido crédito, ainda que tenha havido a homologação dos cálculos sem recurso, porquanto a renúncia ao direito deve ser expressa”, não significa dizer que houve a revogação da gratuidade de justiça do devedor, máxime porque esse tema não foi objeto de exame. Inclusive, o mencionado recurso sequer aborda que houve a concessão do benefício ao agravado que, por sua vez, não apresentou contraminuta. Dito de outra forma, quando do julgamento do aludido recurso, o respectivo colegiado não tinha conhecimento da hipossuficiência concedida ao devedor.
5. Na conduta dos recorrentes não se vislumbra ato que justifique a aplicação de multa por litigância de má-fé, por se tratar de mera interposição de recurso para reformar provimento jurisdicional que lhe foi desfavorável (EDcl noAgInt no AREsp 1125051/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018).
6. Recurso conhecido e desprovido.